Tribunal: TJMT
Processo: 1019765-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019765-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGER LEITE DA FONSECA - CPF: 062.775.061-37 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Verifico dos autos que a parte autora possui uma inscrição posterior a destes autos. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, afasta a existência da relação jurídica e, consequentemente do débito levado à inscrição.

Prova produzida pela parte recorrente, a quem era imputado o ônus da prova, que se origina exclusivamente de seus sistemas, sem outros elementos de prova a fim de emprestar-lhes credibilidade.

Inteligência da Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

Ato ilícito configurado.

Dano moral passível de reparação.

Fixação da reparação que excede o proporcional e razoável à hipótese dos autos.

Parte que possui uma segunda anotação que, embora não sirva para afastar o direito à reparação por dano moral, deve funcionar como motivação para mitigar o montante.

Inteligência da Súmula no 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

Sentença que merece parcial reforma tão só para o fim de reduzir o montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição das preliminares arguida, e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

a) Declarar a inexistência do débito

aqui discutido, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

b) Condena
a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais a pretensão de juntada de documento consistente em gravação de contato telefônico entre as partes, a partir do qual pleiteia a incompetência do Juizado Especial Cível dada a necessidade de realização de prova pericial.

No mérito sustenta que a contratação é legítima e que foram realizados pagamentos que afastariam a hipótese de fraude, além do que as telas sistêmicas apresentadas serviriam para comprovar a tese sustentada em sua defesa.

Pede ao final a extinção do feito em razão da incompetência do Juizado Especial Cível; no mérito pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante estabelecido a título de reparação por dano moral.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR

Sustenta a parte recorrente que em razão do documento que junta, frise-se, em fase recursal, se mostraria impositivo o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da matéria, eis que seria imprescindível a realização de prova pericial.

Ocorre, todavia, que tal fato não se mostra cogente.

Vale registrar que ainda que seja possível a realização de juntada de documentos novos em momento posterior à inicial ou à contestação, pela parte reclamante e reclamada, respectivamente; tal não é a hipótese dos autos.

Vale registrar que a parte recorrente colacionou aos autos documento consistente em gravação de atendimento telefônico realizado entre a parte autora/recorrida e a reclamada/recorrente o qual serviria para comprovar a efetivação da contratação.

Contudo, a citada gravação não se traduz em documento novo, nos termos da Lei (CPC, art. 435, parágrafo único).

Referida gravação não foi realizada após a propositura da presente demanda, bem assim não se cuida de documento a que a parte recorrente não tinha acesso, eis que se cuida de gravação de seus sistema de atendimento.

Assim, acaba por restar impossibilitada a sua juntada nesta fase processual.

Cuidando-se de documento que já constava em sua posse, nenhuma justificativa se verifica para que fosse ele juntado no momento adequado, qual seja, da apresentação de sua defesa.

Assim, diante da impossibilidade de admissão do referido documento que, sob qualquer aspecto não se caracteriza como documento novo, absolutamente incabível o afastamento da competência desta justiça especializada tal como pretendido liminarmente pela parte recorrente.

DO MÉRITO

Assiste razão em parte ao recorrente.

A parte recorrente, conquanto sustente por meio das faturas e telas que junta aos autos, não logrou afastar a procedência dos pedidos dirigidos na inicial.

A parte recorrente não logrou se desvencilhar do ônus da prova que sobre si recaía, eis que se limitou a apresentar documentos oriundos de seus próprios sistemas, os quais se configuram como unilaterais e sobre os quais não foi permitida à parte recorrente participar de sua produção.

Embora não se afirme ser o caso, não se pode afastar a possibilidade de que tanto a sua inclusão, quanto a sua modificação podem se dar por simples comando de quem opera o referido sistema de informação.

Demais disso, a parte não trouxe aos autos outros elementos de prova a fim de corroborar suas alegações em cotejo com os elementos advindos das telas sistêmicas, o que se faria a partir da juntada do contrato assinado de próprio punho ou digitalmente; pela apresentação de documentação pessoal colhida no ato da contratação; pela comprovação da coleta da biometria facial do recorrido ou ainda outras tantas formas de comprovar a alegada contratação.

Inclusive acerca de tal fato vale registrar o entendimento já externado pela Turma Recursal Única do TJMT que, por meio da Súmula no 34, cuja redação transcrevo como fundamento de decidir:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023
)

Vale dizer, pois, que a parte recorrente, a quem era imputado o ônus da prova dada a natureza do que narrado na exordial (alegação de fato negativo), acabou por não alcançar frente aos elementos de prova apresentados que não inviabilizaram o reconhecimento do que narrado na exordial.

No caso presente, tratando-se de negativa de fato (da contratação) competia à parte recorrida, por meio da inversão do ônus da prova, comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, isto é, de que havia o contrato e dele se originou o débito que foi negativado, ao passo que então à parte recorrida/reclamante competia a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do recorrente/reclamado.

A respeito colhe-se a explanação de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1a ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90).

Assim, não se verificando que a parte reclamada logrou se desvencilhar do ônus da prova, não resta outra solução, senão a de sucesso da pretensão verificada na exordial.

Resta, pois, afastada a relação jurídica e do débito frente ao colégio de provas, tempestivamente produzido nos autos, inexistindo circunstância capaz de afastar o direito à reparação moral decorrente da negativação dos dados da parte autora.

Todavia, de modo inverso, acerca da fixação do
quantum
indenizatório é de se observar que o montante estabelecido se extrapola ao que deveria ser aplicado ao caso em comento, para o que, especificamente, nesse capítulo merece o ato sentencial ser reformado para o fim de reduzir o referido montante estabelecido pelo juízo
a quo
.

A sentença restou assim fundamentada acerca da quantificação da reparação moral:

Configurado,
portanto, o dever de indenizar, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, e também porque existe somente uma restrição posterior em nome do autor.

De ver-se, contudo, que ainda que no ato sentencial o Juízo tenha anotado a existência de uma anotação posterior, aplicando o entendimento externado por meio da Súmula no 29, entretanto, em valor que excede o razoável para a hipótese.

Verificando que a parte possui uma segunda anotação, ainda que posterior, tal não importa em possibilitar que a reparação alcance o montante estabelecido, porquanto não se tem notícia nos autos acerca da segunda anotação ser indevida ou estar sendo objeto de demanda.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos; a extensão do dano; a sua intensidade; o poder econômico do agressor; a extensão do dano; as suas consequências; considerando a existência de uma anotação posterior e tomando por critério ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aliado à natureza reparatória e sancionatória da reparação por dano moral ao reclamante e ao reclamado, respectivamente, tenho que o valor deve ser reduzido para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à reforma integral do que restou julgado pelo Juízo Singular, senão acerca da quantificação da reparação por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o montante da condenação por dano moral para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao qual deverá ser acrescido de correção monetária a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023